Tribunal: STF
Processo: ARE 1296075
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Crime de desacato. Sentença que julga improcedente o pedido deduzido na denúncia e absolve apelado com base no art. 386, III, do CPP. Prova segura para o juízo de reprovação. Provimento do recurso.”
    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, contrariedade ao art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer a atipicidade da conduta formalmente enquadrada como desacato”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, eis que, conforme já assentei ao examinar o RE nº 1.000.085/RS, esta Suprema Corte já decidiu que o Pacto de San José da Costa Rica, relativamente ao tema liberdade de pensamento e de expressão, não interfere na “tipificação do crime de desacato. Não houve revogação da norma penal, mas recepção pela regra supralegal”. 
    Destaco, por oportuno, a seguinte passagem do referido decisum, cuja fundamentação adoto como razões de decidir:
    “Em recente julgamento realizado no dia 13/3/18, (cujo acórdão ainda não foi publicado, mas cuja informação constou, na mesma data, do site do Supremo Tribunal Federal), a 2ª Turma desta Corte, nos autos do HC nº 141.949 (Rel. Min. Gilmar Mendes), assentou que o sujeito passivo do crime de desacato é o Estado, sendo o funcionário público vítima secundária da infração. Segundo o Ministro, a tutela penal no caso visa assegurar o normal funcionamento do Estado, protegendo-se o prestígio do exercício da função pública. Mendes destacou ainda que é essencial para a configuração do delito que o funcionário esteja no exercício da função ou, estando fora, que a ofensa seja empregada em razão dela.
    A fundamentação que lastreou referido julgamento, muito embora tenha ocorrido no âmbito de uma infração penal militar, mostra-se inteiramente aplicável ao presente caso, dada a absoluta similaridade da redação da norma do artigo 299 do Código Penal Militar, com a do artigo 331 do Código Penal. 
    Sua Excelência, o eminente Ministro relator daquele HC, depois de discorrer sobre o que estabelece o Pacto de San Jose da Costa Rica, a respeito da liberdade de pensamento e de expressão, obtemperou que de “uma simples leitura do dispositivo supracitado não se infere qualquer afronta na tipificação do crime de desacato. Não houve revogação da norma penal, mas recepção pela regra supralegal”. 
    E acrescentou, in verbis: 
    ‘Observe-se que o item 2, letra a, do art. 13 do Pacto de San Jose dispõe claramente que o exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão, embora não sujeito a censura prévia, deve assumir responsabilidades ulteriores, expressamente fixadas em lei, para assegurar o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas. Não prospera, portanto, a alegada descriminalização do desacato (art. 299 do CPM ou art. 331 do CP), nem se está tampouco diante da chamada abolitio criminis”. 
    (…) 
    A liberdade de expressão prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos não difere do tratamento conferido pela Constituição Federal ao mesmo tema, não possuindo esse específico direito, como todos os demais direitos fundamentais, caráter absoluto. 
    A Constituição Federal, ao tutelar a honra, a intimidade e a dignidade da pessoa humana, direitos conferidos a todos, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º da CF), recepcionou a norma do desacato prevista na legislação penal.
    O direito à liberdade de expressão deve harmonizar-se com os demais direitos envolvidos (honra, intimidade e dignidade), não eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais’.
    Para finalizar, de forma categórica, assim se manifestou Sua Excelência, o relator: 
    ‘O exercício abusivo das liberdades públicas não se coaduna com o Estado democrático. A ninguém é lícito usar de sua liberdade de expressão para ofender, espezinhar, vituperar a honra alheia. 
    O desacato constitui importante instrumento de preservação da lisura da função pública e, indiretamente, da própria dignidade de quem a exerce. 
    Não se pode despojar a pessoa de um dos mais delicados valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana, em razão do status de funcionário público (civil ou militar). A investidura em cargo ou função pública não constitui renúncia à honra e à dignidade. 
    A Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão responsável pelo julgamento de situações concretas de abusos e violações de direitos humanos, reiteradamente tem decidido contrariamente ao entendimento da Comissão de Direitos Humanos, estabelecendo que o Direito Penal pode, sim, punir condutas representativas de excessos no exercício da liberdade de expressão”. 
    (…) 
    O agente público, em razão dos rigorosos deveres a que está sujeito, está submetido a um regime de responsabilidade bastante gravoso, superior àquele imposto ao particular. A improbidade administrativa estabelecida pelo § 4º do aludido artigo 37 é mostra desse rigor legal que paira sobre a conduta do funcionalismo público em geral. 
    Não se está, pois, diante de privilégio a colocação do agente público sob especial proteção legal. 
    Reprimir o Estado ataques ao funcionalismo está no âmbito de abrangência do espectro democrático. 
    O que não se tolera, no Estado Democrático de Direito, é colocar sob a proteção da lei uma classe de profissionais ou categoria de pessoas, deixando-se de punir seus desvios, tornando-os imunes à persecutio criminis. Não é isso o que ocorre em nosso sistema. 
    Portanto, o desacato não é incompatível com a democracia desde que, em contrapartida, haja lei que puna os abusos de autoridade. O Estado de Direito democrático deve possuir mecanismos de salvaguarda do cidadão contra abusos do poder, ao mesmo tempo em que deve colocar o agente público também a salvo do exercício abusivo de direitos conferidos aos demais membros da sociedade’. 
    Forçoso, assim, reconhecer que não ocorreu, ao contrário do asseverado pelo julgado ora em análise, a não recepção da norma do artigo 331 do Código Penal, sob os fundamentos então deduzidos e devidamente já afastados por esta Corte, quando do julgamento supra referido”.
    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.225.968/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. ARTIGO 82, PARÁGRAFO 5º, DA LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.227.918/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.130.043/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARe nº 1.049.152/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/18).
    O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
    Documento assinado digitalmente